Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701844-25.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN EMILAINE RIBEIRO APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DESPACHO Verifico que não há comprovação de que o objeto postado e entregue (ID 28770832) se trata realmente do telegrama (Notificação de Renúncia) indicado no ID 28770831. Assim, determino a intimação do Advogado, Dr. Josserrand Massino Volpon, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos comprovação de que procedeu à efetiva comunicação da apelante, Karen Emiliane Ribeiro, acerca da renúncia ao mandato, nos termos do art. 112, caput, do CPC/2015. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator